Tribunal: TJBA
Processo: 0757309-32.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0757309-32.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ANDERSON SOUZA BARROSO APELADO: LINK'S TELECOMUNICACOES E SISTEMAS LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF). INATIVIDADE DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. ART. 234 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. PRESUNÇÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença proferida nos autos de Execução Fiscal referente à cobrança de Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF), relativa aos exercícios de 2010 e 2011, ajuizada em face de Link’s Telecomunicações e Sistemas Ltda., que extinguiu o feito com fundamento na ausência do fato gerador, nos termos dos arts. 924, III, e 487, I, do CPC, em razão da aplicação do art. 234 da Lei Municipal nº 7.186/2006. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é legítima a cobrança da Taxa de Fiscalização de Funcionamento quando demonstrada a inatividade da empresa executada por período superior a dois anos, nos termos do art. 234 do Código Tributário do Município de Salvador, bem como se a ausência de cancelamento formal da inscrição municipal impede o reconhecimento da inexistência do fato gerador. RAZÕES DE DECIDIR A Taxa de Fiscalização de Funcionamento tem como fato gerador o exercício do poder de polícia do Município sobre atividades efetivamente desenvolvidas por pessoas físicas ou jurídicas, pressuposta a existência de atividade sujeita à fiscalização. O art. 234 da Lei Municipal nº 7.186/2006 estabelece que a empresa que deixa de apresentar recolhimento de tributos ou declaração de ausência de movimento por período superior a dois anos deve ser considerada inativa, impondo ao Município o dever de proceder ao cancelamento da inscrição. A cobrança da TFF revela-se indevida quando o ente municipal não comprova a existência de atividade empresarial no período exigido, caracterizando-se a ausência do fato gerador da obrigação tributária. A falta de publicação do cancelamento da inscrição no Diário Oficial do Município não afasta a incidência do art. 234 do Código Tributário Municipal, por se tratar de formalidade instituída em benefício do contribuinte, cuja observância compete exclusivamente à Fazenda Pública. O Município não pode se beneficiar de sua própria omissão no exercício do dever de fiscalização e de cancelamento da inscrição para legitimar a cobrança de tributo fundado em fato gerador inexistente. A eventual ausência de comunicação do encerramento das atividades empresariais configura descumprimento de obrigação acessória, passível de penalidade própria, mas não autoriza a exigência da TFF sem a correspondente atividade fiscalizável. DISPOSITIVO Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0757309-32.2014.8.05.0001, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR, e como apelada LINK'S TELECOMUNICACOES E SISTEMAS LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado Eletronicamente)